Tribunal: TJES
Processo: 0000024-51.2024.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA PELO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO MANTIDA PELO ART. 35. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e por Milton Sabarense Junior contra sentença da Vara Única de São José do Calçado/ES que condenou os três recorrentes pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e os absolveu quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei). O Ministério Público busca a condenação pelo crime de associação; a defesa requer absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se as provas produzidas demonstram vínculo estável e permanente entre os réus, capaz de configurar o crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06);
(ii) verificar se há elementos suficientes para absolver Milton Sabarense Junior do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06);
(iii) analisar se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige prova concreta de vínculo estável e permanente entre os agentes, com dolo específico de se associar para o exercício continuado da traficância, não bastando a mera coautoria ocasional.

4. A atuação conjunta dos réus na ocasião do flagrante, bem como a coabitação e o vínculo familiar, não demonstram, por si sós, a permanência e estabilidade do liame exigido pelo art. 35 da Lei nº 11.343/06.

5. Ausentes provas robustas de associação estável, impõe-se a manutenção da absolvição, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

6. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão e depoimentos firmes e coerentes dos policiais, corroborados por testemunhas, evidenciando a participação de Milton Sabarense Junior na posse e comercialização dos entorpecentes.

7. O depoimento policial prestado sob contraditório é meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, inexistindo elementos que infirmem sua credibilidade.

8. A fixação da pena-base acima do mínimo mostra-se adequada, considerando os antecedentes criminais e a quantidade e variedade das drogas apreendidas, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/06.

9. A fundamentação genérica quanto à culpabilidade é suprida pelo reforço da motivação relativa ao concurso de agentes, o que não configura
reformatio in pejus
, permitindo a manutenção da pena-base nos moldes fixados na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A configuração do crime de associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, não caracterizado pela mera coautoria em delito isolado.

2. O depoimento policial prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo para embasar condenação por tráfico de drogas.

3. A quantidade e natureza das drogas apreendidas justificam a valoração negativa das circunstâncias judiciais e a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

4. O reforço de fundamentação na dosimetria, sem agravamento da pena, não caracteriza
reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 42.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Criminal nº 050180044013, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Rel. Substituta: Rachel Durão Correia Lima, 2ª Câmara Criminal, j. 16/06/2021, pub. 08/07/2021.
TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 27/10/2021, pub. 08/11/2021.
STJ, AgRg no HC nº 548.907/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 05/03/2020, DJe 10/03/2020.
STJ, REsp nº 2.058.976/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 28/08/2024, DJe 12/09/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000024-51.2024.8.08.0046

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MILTON SABARENSE JUNIOR e outros (2)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA PELO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO MANTIDA PELO ART. 35. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e por Milton Sabarense Junior contra sentença da Vara Única de São José do Calçado/ES que condenou os três recorrentes pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e os absolveu quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei). O Ministério Público busca a condenação pelo crime de associação; a defesa requer absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se as provas produzidas demonstram vínculo estável e permanente entre os réus, capaz de configurar o crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06);
(ii) verificar se há elementos suficientes para absolver Milton Sabarense Junior do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06);
(iii) analisar se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige prova concreta de vínculo estável e permanente entre os agentes, com dolo específico de se associar para o exercício continuado da traficância, não bastando a mera coautoria ocasional.

4. A atuação conjunta dos réus na ocasião do flagrante, bem como a coabitação e o vínculo familiar, não demonstram, por si sós, a permanência e estabilidade do liame exigido pelo art. 35 da Lei nº 11.343/06.

5. Ausentes provas robustas de associação estável, impõe-se a manutenção da absolvição, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

6. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão e depoimentos firmes e coerentes dos policiais, corroborados por testemunhas, evidenciando a participação de Milton Sabarense Junior na posse e comercialização dos entorpecentes.

7. O depoimento policial prestado sob contraditório é meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, inexistindo elementos que infirmem sua credibilidade.

8. A fixação da pena-base acima do mínimo mostra-se adequada, considerando os antecedentes criminais e a quantidade e variedade das drogas apreendidas, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/06.

9. A fundamentação genérica quanto à culpabilidade é suprida pelo reforço da motivação relativa ao concurso de agentes, o que não configura
reformatio in pejus
, permitindo a manutenção da pena-base nos moldes fixados na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A configuração do crime de associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, não caracterizado pela mera coautoria em delito isolado.

2. O depoimento policial prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo para embasar condenação por tráfico de drogas.

3. A quantidade e natureza das drogas apreendidas justificam a valoração negativa das circunstâncias judiciais e a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

4. O reforço de fundamentação na dosimetria, sem agravamento da pena, não caracteriza
reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 42.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Criminal nº 050180044013, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Rel. Substituta: Rachel Durão Correia Lima, 2ª Câmara Criminal, j. 16/06/2021, pub. 08/07/2021.
TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 27/10/2021, pub. 08/11/2021.
STJ, AgRg no HC nº 548.907/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 05/03/2020, DJe 10/03/2020.
STJ, REsp nº 2.058.976/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 28/08/2024, DJe 12/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pela defesa de
MILTON SABARENSE JUNIOR,
em face da r. Sentença de ID 12018667, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de São José do Calçado/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para

condenar Milton Sabarense Junior, Marcelo Jufo Alves Braga Sabarense e Rosimery Jufo como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e absolvê-los da imputação relativa ao crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

O
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou razões recursais no ID 12018681, nas quais postula (1) pela condenação dos três recorrentes pelo crime de associação para o tráfico de drogas, ao argumento de que as provas dos autos demonstram a existência de um vínculo estável e permanente para a prática da traficância.

A defesa de Milton Sabarense Junior apresentou razões recursais no ID 12388525, nas quais requer (2) a absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico. Subsidiariamente, pleiteia (3) a redução da pena-base ao mínimo legal.

Contrarrazões da defesa dos apelados (ID’s 15898139, 15898140 e 15898141), pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial e pela manutenção da absolvição quanto ao crime de associação.

O Ministério Público, em contrarrazões ao apelo defensivo (ID 14424028), manifestou-se pelo seu desprovimento.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer inicial (ID 15530719), opinou pelo desprovimento do recurso defensivo.

Após despacho para regularização do contraditório (ID 15696450), a Procuradoria emitiu novo parecer (ID 16177850), desta vez opinando pelo provimento do recurso do Ministério Público, a fim de condenar os réus também pelo crime de associação para o tráfico.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pela defesa de
MILTON SABARENSE JUNIOR,
em face da r. Sentença de ID 12018667, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de São José do Calçado/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para

condenar Milton Sabarense Junior, Marcelo Jufo Alves Braga Sabarense e Rosimery Jufo como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e absolvê-los da imputação relativa ao crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

O
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou razões recursais no ID 12018681, nas quais postula (1) a condenação dos três recorrentes pelo crime de associação para o tráfico de drogas, ao argumento de que as provas dos autos demonstram a existência de um vínculo estável e permanente para a prática da traficância.

A defesa de Milton Sabarense Junior apresentou razões recursais no ID 12388525, nas quais requer (2) a absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico. Subsidiariamente, pleiteia (3) a redução da pena-base ao mínimo legal.

Constou dos autos que os réus foram presos em flagrante, dentro de uma residência, na posse de R$ 662,00 em dinheiro, 01 pedra de crack de aproximadamente 25g, 35 pedras de crack prontas para a venda, 12 papelotes de cocaína, além de balanças de precisão e resíduos de maconha.

Conheço dos recursos de apelação, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

1- Recurso Ministerial: Associação para o tráfico, art. 35, da Lei de n.º 11.343/2006.

O Ministério Público postula a condenação dos apelados MILTON SABARENSE JUNIOR, MARCELO JUFO ALVES BRAGA SABARENSE e ROSIMERY JUFO pela prática do crime tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Para tanto, sustenta que as provas coligidas demonstram, de forma inequívoca, a existência de um vínculo associativo estável e permanente entre os réus, voltado para a prática reiterada do tráfico de drogas.

Para a configuração do delito de associação para o tráfico, é indispensável a comprovação do dolo de se associar de forma estável e permanente, não bastando a mera coautoria ou participação em um evento criminoso isolado.

No caso dos autos, os elementos probatórios indicam a atuação conjunta dos recorridos no momento da abordagem policial e prisão em flagrante, quando eles foram surpreendidos na posse de entorpecentes.

Nesse sentido, a denúncia descreveu que os réus coabitam, e foram flagrados tentando dispensar a droga já preparada e embalada para a venda durante a ação policial.

Contudo, tais circunstâncias, embora suficientes para caracterizar o concurso de agentes no crime de tráfico de drogas naquele contexto específico, não são aptas, por si sós, a demonstrar o vínculo estável e permanente exigido pelo tipo penal do art. 35.

A prova dos autos não revela, com a segurança necessária, a existência de uma
associação
organizada, com divisão de tarefas e atuação contínua, que transcenda o mero concurso de agentes para a prática de um crime pontual.

Da mesma forma, a simples relação de parentesco e a coabitação não podem servir como presunção absoluta da estabilidade do vínculo associativo.

Diante do cenário apresentado, o Magistrado sentenciante, acertadamente, concluiu que “
não vislumbro a existência de liame estável e permanente dos acusados para traficar. Não existem indícios mínimos de que os réus se associam de forma permanente e estável, requisitos estes firmados e necessários para a configuração da tipificação prevista no artigo 35 da Lei de Drogas
”.

A jurisprudência deste e. Tribunal é no sentido de que, “
Para a configuração do tipo penal previsto no artigo 35 da lei de drogas, é necessário que a associação seja estável e permanente, uma vez que a união de esforços ocasional e transitória caracteriza apenas o concurso eventual, não punível pela Lei nº 11.343/2006. No caso dos autos a acusação não se desincumbiu do ônus de provar a estabilidade e permanência da atividade de comércio ilícito de drogas em situações pretéritas
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180044013, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/06/2021, Data da Publicação no Diário: 08/07/2021).

Dessa forma, diante da ausência de provas robustas acerca da estabilidade e permanência do vínculo associativo, a manutenção da absolvição dos réus quanto ao crime do art. 35 da Lei nº 11.343/06 é medida que se impõe, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso do Ministério Público.

2 - Recurso defensivo: Absolvição.

Na sequência, a defesa do apelante Milton Sabarense Junior requer a absolvição por insuficiência de provas.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo auto de apreensão de fls. 44/46; fotos dos entorpecentes, celulares, balanças e dinheiro apreendidos, fls. 48; auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, fls. 50/51; relatório final de Inquérito Policial, anexado no ID 42326726; e laudo de constatação definitivo de natureza e quantidade de drogas apreendidas no ID 45479627.

A
autoria
, por sua vez, também é inconteste. Os depoimentos dos policiais militares e civis, colhidos sob o crivo do contraditório, são firmes e coerentes em apontar a participação ativa de Milton no delito.

A testemunha Edivaldo de Freitas Moreira narrou
em juízo
que presenciou Milton, conhecido pelo apelido de "Tufão", orientar seu filho a assumir a posse das drogas, alegando que não ficaria preso por estar em tratamento de câncer.

Ademais, a tentativa de Rosimery de se desfazer das drogas, arremessando-as pela janela, conforme relatado pelos policiais que faziam o cerco externo, e a dispersão de entorpecentes por diversos cômodos da casa, incluindo o quarto do casal, reforçam a conclusão de que todos os moradores, incluindo Milton, tinham ciência e participavam da atividade criminosa.

É entendimento pacifico neste e. Tribunal que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Portanto, rejeito a tese absolutória e mantenho a condenação de MILTON SABARENSE JUNIOR pelo crime de tráfico de drogas.

3 - Recurso defensivo: Redução da pena-base:

Subsidiariamente, a defesa de Milton requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

O magistrado sentenciante fixou a pena-base do recorrente em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, valorando negativamente a
culpabilidade
, os
antecedentes
e as
circunstâncias do crime
(com base na natureza e quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06).

No que tange aos
antecedentes
, a certidão de fls. 129 (ID 41330931) comprova a existência de condenação anterior com trânsito em julgado, o que justifica a exasperação da pena-base, não havendo reparos a serem feitos nesse ponto.

Quanto às
circunstâncias do crime
, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 estabelece que "
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
".

Diante disso, a apreensão de considerável variedade e quantidade de entorpecentes (crack, cocaína e maconha), alguns já fracionados e prontos para a comercialização, justifica a valoração negativa desta circunstância e o consequente aumento da pena-base.

Todavia, no que concerne à
culpabilidade
, entendo que a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
se mostra inidônea. O magistrado a considerou "
mediana ao delito em espécie
".

Referida fundamentação é vaga e genérica, inviável de sustentar o recrudescimento da pena-base.

Nesse sentido, "
A jurisprudência pátria, em obediência aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal , é firme no sentido de que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal
". (AgRg no HC n. 548.907/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro , Sexta Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 10/3/2020).

No entanto, em que pese a ausência de fundamento idôneo quanto à culpabilidade, entendo que a prática do crime em concurso de agentes é elemento idôneo e concreto, apto a sustentar o reforço de argumentação para manter a pena-base.

Dessa forma, “
não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
” (STJ - REsp: 2058976 MG 2023/0084322-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 28/08/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)

Dessa forma, inviável a redução da pena-base.

4 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos recursos
.

É como voto.